Tribunal: CARF
Processo: 10880.907726/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907726/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.529 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
CADBURY ADAMS BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS-DCTF
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a
maior, comparativamente com o valor do débito devido a menor, é
imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de
DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (presidente e relator), Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Wilson Kazumi
Nakayama (substituindo o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior) e Bárbara Melo Carneiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907726/2014-74
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907726/2014-74

Relatório
Trata o presente processo de despacho decisório 079275503, de 03/04/2014 (e-fl.
31)
que não homologou a declaração de compensação PERDCOMP no
00981.89102.301009.1.3.04-8781 (e-fls. 06/10), cujo o crédito declarado seria proveniente de
IRPJ-Estimativa Mensal, Período de Apuração 06/2009, valor arrecadado R$ 2.567.415,09, data
de arrecadação 31/07/2009. O contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 1.310.061,85. O
Despacho Decisório foi fundamentando na inexistência de crédito, pois o recolhimento teria sido
utilizado integralmente para quitar o débito declarado para o período.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Peço vênia para, por
economia processual, reproduzir o relatório da decisão de primeira instância (e-fl. 88 e ss) que
bem resumiu o litígio:
(...)
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de IRPJ-Estimativa Mensal, período de apuração 31/07/2009.
Enfatiza que teria direito ao crédito pleiteado conforme DCTF retificadora apresentada
para o período, destacando que a DCTF originalmente apresentada continha erro de
preenchimento.
Preliminarmente, alega nulidade do despacho decisório por falta de motivação e
cerceamento do direito de defesa. Argumenta que a decisão recorrida não apresenta os
motivos que levaram à não homologação da compensação, tampouco houve o
apontamento do artigo legal infringido, nem mesmo o artigo legal que embasa os juros e
a multa aplicados, o que viola os princípios da motivação, do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório. Cita neste sentido renomados doutrinadores e
jurisprudência administrativa.
Alega que não existe razão para a não homologação da compensação, visto que todos os
procedimentos foram feitos em conformidade com a legislação vigente.
No presente caso não há prova contundente quanto à suposta inexistência do crédito
pleiteado pelo contribuinte em compensação; ao contrario, há simplesmente uma
afirmação de que o crédito inexiste, sem uma comprovação efetiva do porquê do
indeferimento do pedido de compensação.
Argui que meros erros de preenchimento de declarações não podem ensejar a
constituição de crédito tributário. Sustenta que o erro no preenchimento de uma
declaração, quando muito, representa o descumprimento de uma obrigação acessória,
mas não pode ensejar a constituição de crédito tributário, o qual só pode ser formado
com a ocorrência do fato gerador, o que não ocorre no caso. Acrescenta que os erros nas
declarações entregues

A decisão de primeira instância (Ac 03-74.650 - 4a Turma da DRJ/BSB, e-fls. 88
e ss) negou procedência à manifestação de inconformidade por entender que faltou a prova da
liquidez e contabilização do crédito. Para a DRJ o reconhecimento de direito creditório reclama a
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907726/2014-74

comprovação contábil do valor pago a maior. Destacou também incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que
alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa; e que a simples entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
Cientificada em 30/05/2019, (e-fl. 100), a Interessada interpôs recurso voluntário,
protocolado em 27/06/2019 (e-fl. 102), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade, insiste que a retificação da DCTF com o débito a menor, combinada com a
comprovação do pagamento, é suficiente para a comprovação do crédito a compensar, que há
deficiência de motivação e que é dever da Administração provar a inexistência do crédito, e não
o Recorrente que deve provar a sua existência:
(...)
não há prova contundente quanto à suposta inexistência do crédito ofertado pelo
contribuinte em compensação, ao contrário, há simplesmente uma afirmação de
que o crédito é inexistente, no entanto, não há uma efetiva comprovação do “porquê”
do indeferimento do pedido de compensação.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo. Preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade dele conheço.
O litígio corresponde à não homologação de declaração de compensação
PERDCOMP n. 079275503, de 03/04/2014 (e-fl. 31) que não homologou a declaração de
compensação PERDCOMP n. no 00981.89102.301009.1.3.04-8781 (e-fls. 06/10), cujo o crédito
declarado seria proveniente de IRPJ-Estimativa Mensal, Período de Apuração 06/2009, valor
arrecadado R$ 2.567.415,09, data de arrecadação 31/07/2009.
A Recorrente alega que cometeu um erro de fato ao informar na DCTF, mas que a
retificou, diminuindo o débito devido, providência que seria suficiente para evidenciar a
existência do crédito.
Concordo que o erro formal não pode ser óbice ao exercício do direito de
compensação e à apuração do crédito alegado pelo contribuinte. Mas equivoca-se a Recorrente
ao considerar que é da Administração o dever de provar a inexistência do crédito, e não do
Recorrente o dever de provar a sua existência. Observo que em nenhum momento nos autos o
contribuinte anexou qualquer lançamento contábil para comprovar o valor do débito devido
IRPJ-Estimativa Mensal, Período de Apuração 06/2009.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907726/2014-74

Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74
da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se necessário comprovar à autoridade
julgadora de primeira instância a exatidão das informações referentes ao crédito alegado e
confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido no
período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Mas o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo quando
da apresentação do recurso voluntário) dos atributos necessários de liquidez e certeza, os quais
são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver
reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o
pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido.
O próprio CTN preceitua a necessidade de comprovação em outro dispositivo,
quan assevera que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde (art.
147, § 1o do CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Concordo com o disposto na decisão recorrida a respeito dos fundamentos que
são repetidos no Recurso Voluntário, razão pela qual proponho a confirmação e adoção de suas
razões reproduzidas abaixo (na forma autorizada pelo art. 57, § 3o do Ricarf):
Inicialmente este órgão julgador deve apreciar o protesto da requerente por todos os
meios de prova em Direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de
documentos.
No campo do Processo Administrativo Fiscal são normalmente admitidos como meios
de prova os documentos, as diligências e as perícias. Outros meios usualmente
admitidos em outras áreas do Direito, como, por exemplo, o testemunhal, não têm sido
aplicados em Direito Tributário.
Dispõe o Decreto no 70.235/72, em seu art. 18:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907726/2014-74

observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/93)
Da mera leitura desse dispositivo, conclui-se que a prova produzida por meio da
diligência ou da perícia tem como objetivo formar o convencimento da autoridade
julgadora, que, em face da presença de questões de difícil deslinde, pode ter a
necessidade de obter mais elementos de prova. No entanto, não é esse o caso no
presente processo, visto que ele se encontra instruído com as informações e documentos
necessários e suficientes para sua solução.
Ainda em relação a diligências e perícias, estabelece o artigo 16 do Decreto no
70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16. (Acrescido pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/1993)”
Como se observa no dispositivo acima reproduzido, caso a requerente entenda serem
necessárias diligências ou perícias, deve justificá-las, formulando os quesitos referentes
aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação
profissional de seu perito.
Portanto, o protesto genérico pela produção de provas não atende aos requisitos
previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, devendo ser considerado não
formulado o pedido de diligência ou perícia, conforme previsto no §1o desse mesmo
artigo.
No que tange à prova documental, o mesmo artigo 16 do Decreto no 70.235/72 dispõe
nos §§ 4o e 5o:
“Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei n.o 9.532/1997)”
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907726/2014-74

De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de documentos
comprobatórios é o da apresentação da manifestação de inconformidade. Transcorrido
este, apenas será possível a juntada de tais elementos ao processo administrativo se, e
somente se, ocorrer algum dos eventos descritos na norma legal. Dessa forma, não tendo
a requerente demonstrado enquadrar-se nos casos de excepcionalidade elencados no art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, tem-se por prejudicado o pleito.
Portanto, há que ser indeferido o protesto genérico da requerente pela produção de
provas em momento posterior ao da apresentação da manifestação de inconformidade.
Em sede de preliminar, a requerente alega nulidade do despacho decisório por falta de
motivação e cerceamento do direito de defesa. Argumenta que a decisão recorrida não
apresenta os motivos que levaram à não homologação da compensação, o que viola os
princípios da motivação, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Cumpre esclarecer que não há qualquer nulidade ou cerceamento do direito de defesa se
a autoridade fiscal dispunha dos elementos necessários e suficientes para a
caracterização despacho decisório.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo Fiscal,
enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Nos termos do artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
O procedimento e homologação da declaração de compensação é privativo da
autoridade tributária e não há qualquer nulidade ou cerceamento do direito de defesa no
fato da fiscalização emitir o despacho decisório, da maneira como foi feita, se esta
dispunha dos elementos necessários e suficientes para a caracterização da inexistência
de crédito disponível para homologar a compensação pleiteada.
Verifica-se que o despacho decisório traz o motivo do não reconhecimento do direito
creditório e o devido enquadramento legal. No presente caso não foi negado a
contribuinte o direito de discordar da Decisão. De fato, com a apresentação da
manifestação de inconformidade, conhecida e ora analisada, foi dada à requerente a
oportunidade de defender-se, como, também, foi-lhe garantido o direito de ter suas
razões analisadas pelo órgão revisor.
Ademais, a manifestação de inconformidade apresentada revela que a suposta
inadequada motivação do despacho decisório alegada pela requerente, não causou
qualquer prejuízo a sua defesa, já que esta teve a perfeita percepção do motivo que
levou ao indeferimento do crédito pleiteado.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, rejeitam-se a preliminar de nulidade argüida pela interessada.
Quanto ao mérito há que se registrar que, nos termos do art. 156, II, do Código
Tributário nacional (CTN), a compensação tributária é uma modalidade de extinção do
crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i)
a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907726/2014-74

o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação
jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com
o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907726/2014-74

No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor maior do que o
efetivamente apurado no período em análise. Alega que teria se equivocado nas
informações declaradas na DCTF, motivo pelo qual apresentou retificadora. Apresenta
demonstrativos no intuito de comprovar suas alegações.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a liquidez
e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a
maior em sua declaração. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em
seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A entrega das referidas declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua Declaração de Compensação
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado pela contribuinte
para colocar o julgador na posição de seu defensor, levando-o a instruir os autos como
melhor convier à parte. Também não pode o aludido princípio ser utilizado com o
objetivo de suprir a deficiência probatória observada.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.529 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907726/2014-74

Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Por fim, no que tange à jurisprudência administrativa citada, registre-se que as decisões
proferidas pelos órgãos colegiados sem uma lei que lhes atribua eficácia não constituem
normas complementares do Direito Tributário e, assim, não possuem força vinculante
(art. 100, II da Lei no 5.172, de 25/10/1966).
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de afastar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o Despacho Decisório em sua integralidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital